Tribunal: TJBA
Processo: 8038987-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038987-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO AUTÔNOMA, RESSALVADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA ATOS DE CONSTRIÇÃO. ASTREINTES. OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CRÉDITO A SER APURADO E COMUNICADO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA SANTANA DOS SANTOS contra decisão que reconheceu a natureza concursal de honorários advocatícios sucumbenciais e deixou de apreciar pedido de execução de astreintes, nos autos do cumprimento de sentença em face de OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
II. Questões em Discussão
2. A controvérsia centra-se: (i) na definição da natureza do crédito de honorários advocatícios fixados após o pedido de recuperação judicial; e (ii) na omissão do juízo de origem quanto à execução de astreintes decorrentes do descumprimento de obrigação de fazer.

III. Razões de Decidir
3. Conforme o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e a tese fixada no Tema 1051 do STJ, submetem-se à recuperação apenas os créditos existentes na data do pedido.
4. Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ é firme: o fato gerador é a sentença que os arbitra. Sendo posterior ao pedido de recuperação, constituem crédito extraconcursal, não sujeito ao plano, consoante, entre outros, os julgados no AgInt no AgInt no AREsp 1.858.302/DF (DJe 16/02/2023) e AgInt no REsp 1.861.446/RS (DJe 18/12/2020).
5. O TJBA acompanha tal entendimento, reconhecendo que honorários fixados após o pedido de recuperação têm natureza extraconcursal e podem ser executados autonomamente (AI nº 8031701-90.2021.8.05.0000 e AI nº 8041038-06.2021.8.05.0000).
6. Quanto às astreintes, verificou-se omissão na decisão agravada, impondo-se determinar que o juízo de origem delibere sobre o pedido. Contudo, ainda que apurado o crédito, atos de constrição patrimonial devem ser submetidos ao juízo da recuperação, em atenção à universalidade da jurisdição recuperacional (art. 6º, caput e §4º, da LRF; STJ, AgInt no REsp 2.037.711/SP, DJe 10/05/2023; TJBA, AI nº 8033570-88.2021.8.05.0000).

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente provido para: (i) reconhecer a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios, autorizando a execução no juízo de origem, ressalvada a competência do juízo da recuperação para atos de constrição; e (ii) determinar que o magistrado de primeiro grau aprecie expressamente o pedido de execução das astreintes, expedindo, se for o caso, certidão de crédito para habilitação no juízo universal.
Tese de julgamento:
“Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença prolatada após o pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal, passível de execução autônoma, ressalvada a competência exclusiva do juízo universal para a prática de atos de constrição. As astreintes, por sua vez, devem ser analisadas e quantificadas pelo juízo de origem, com comunicação ao juízo da recuperação para fins de pagamento.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8038987-80.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
PATRÍCIA SANTANA DOS SANTOS
e como agravada
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça